Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos. Na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a possível ocorrência de inovação recursal quanto à tese de ocorrência de caso fortuito e de força maior relativa à pandemia do coronavírus constante no recurso de apelação (id 37329968 - Pág. 38), tendo em vista que tal discussão não foi objeto da sentença apelada, tampouco aviada em sede de petição inicial nos embargos à execução.